Tribunal: TJDFT
Processo: 0744295-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal proposta contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ex-esposa do reclamante diante da notícia de risco à integridade física, psicológica e patrimonial da ofendida sob a alegação de que o Reclamante controlar os recursos financeiros da empresa do ex-casal e perturbá-la com ligações, ameaças e chantagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se a concessão das medidas protetivas está suficientemente justificada e é proporcional aos fatos apresentados pelos interessados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência ostentam natureza cautelar e visam prevenir riscos à integridade física e psíquica da vítima, conforme o princípio da precaução e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, sendo suficientes indícios de situação de perigo, conforme os artigos 5o, 7o e 19 da Lei no 11.340/2006.
4. No caso, o deferimento das medidas foi embasado em relatos detalhados da vítima, que indicaram violência psicológica, patrimonial e moral, reforçados por respostas ao Questionário de Avaliação de Risco da Resolução Conjunta CNJ/CNMP no 05/2020.
5. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade que sustente a imposição das medidas protetivas, o contexto conflituoso em que o ex-casal se insere nesse momento inicial de divórcio e os indícios de violência patrimonial e psicológica referem-se a fatos recentes, justificando a manutenção das medidas impostas.
6. As medidas deferidas se mostram proporcionais, preservam os direitos fundamentais das partes e não restringem o acesso do reclamante às filhas do casal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação Criminal improcedente.
Tese de julgamento: 1. As medidas protetivas de urgência podem ser deferidas com base em indícios de risco à vítima, sem necessidade de prova cabal de crime. 2. A aplicação de medidas protetivas deve observar os princípios da precaução e da proporcionalidade, garantindo a proteção da vítima sem violar desarrazoadamente os direitos do suposto agressor.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 19; Resolução Conjunta CNJ/CNMP no 05/2020.